Tribunal: TJDFT
Processo: 0724431-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos embargos à execução, reconhecendo a validade de instrumento de confissão de dívida e afastando cerceamento de defesa e inversão do ônus da prova.
2. O embargante sustenta omissão quanto ao exame das teses de abusividade (capitalização diária, cumulação de comissão de permanência e encargos moratórios) e requer pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, especialmente quanto (i) ao enfrentamento das alegações de abusividade de encargos contratuais e (ii) ao fundamento para não acolhimento das teses, com pedido de manifestação expressa para prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm finalidade restrita e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito.
5. O acórdão embargado enfrentou as questões devolvidas, ao concluir que as alegações de abusividade não foram acompanhadas de demonstração mínima do excesso, como memória de cálculo ou elementos concretos que evidenciassem encargos indevidos.
6. A ausência de perícia contábil decorreu da falta de pagamento dos honorários pela parte que a requereu, nos termos do art. 95 do CPC, o que afasta cerceamento de defesa.
7. A inversão do ônus da prova foi afastada por decisão anterior não impugnada, com reconhecimento de preclusão, e não se presume hipossuficiência de pessoa jurídica com finalidade empresarial.
8. O art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, sendo desnecessária manifestação individualizada sobre cada dispositivo indicado quando inexistente vício no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta as teses recursais e afasta alegações de abusividade por ausência de demonstração concreta do excesso.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 95, 1.022 e 1.025; CPC, art. 489, § 1o, IV e VI (mencionado para prequestionamento).
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1.862.242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020; TJDFT, Acórdão no 1806422, 0733772-69.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24.01.2024, DJe 16.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1795319, 0706166-88.2021.8.07.0005, Rela. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 29.11.2023, DJe 22.01.2024.